Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008149-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AIRTON DENIS DA COSTA - CPF: 469.158.691-15 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008149-19.2022.8.11.0000
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Airton Denis da Costa

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROVA PERICIAL – ÔNUS DO RÉU -

PRECLUSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008149-19.2022.8.11.0000
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Airton Denis da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco BMG S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico que lhe move Airton Denis da Costa, fixou os honorários periciais no montante de R$4.000,00 e determinou ao réu o pagamento dos valores no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante discorre que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, pois o ônus deve recair sobre a autora que pretendeu a realização da prova pericial. Subsidiariamente, pugna para que seja reduzido o valor fixado, mormente exorbitante.

Apesar de intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008149-19.2022.8.11.0000
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Airton Denis da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Airton Denis da Costa propôs ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco BMG S.A, mencionando que foi surpreendido com descontos referentes aos contratos ns. 235386235 e 243533026. Ao final formula pela condenação do banco ao pagamento de dano moral, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

Apresentada a contestação, procedida da impugnação, a d. magistrada determinou a especificação de provas, advindo em seguida decisão saneadora cujo o final transcrevo:

“
As partes estão devidamente representadas e inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual,
declaro o feito saneado
e, em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto controvertido a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo apresentado junto à inicial.

Este feito veio concluso para julgamento antecipado, contudo, verifico a necessidade da realização da prova pericial grafotécnica para que seja comprovada a autenticidade das assinaturas dos documentos que acompanham a peça inaugural.

Nomeio como perito do Juízo
THYAGO JORGE MACHADO
, que deverá ser intimado na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, telefone (65) 98112-2338, para realizar a perícia grafotécnica, responder aos quesitos que serão formulados pelas partes, informando tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa.

O perito cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo de compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos trabalhos periciais.

Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo de cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico.

Com a formulação dos quesitos das partes, intime-se o
expert
para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o pagamento dos seus honorários será feito ao final pelo réu, caso saia vencido, ou pelo Estado de Mato Grosso, na hipótese de a ação ser julgada improcedente.

Após a aceitação ou recusa do perito e a apresentação de quesitos e indicação de assistente pelas partes, ou o decurso do prazo concedido, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, cientificando as partes.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo”
.
(id. 30730304 – autos de origem).

Após a impugnação da proposta do perito apresentado pelo réu, a d.
magistrada arbitrou a título de honorários o montante de R$4.000,00, determinando a intimação do banco para efetuar o depósito dos honorários.

Em face dessa decisão, recorre o banco mencionando que o ônus deve recair ao autor. Subsidiariamente, formula pela redução dos honorários periciais arbitrados.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, no tocante ao ônus da perícia, está coberta pela
preclusão.

Conforme visto, a decisão que arbitrou ao réu o ônus do pagamento da perícia foi proferida em 26.03.2020, não se insurgindo à época o réu em face aquela decisão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

À vista disso, é de clareza solar que o momento processual oportuno para discutir quem deverá suportar o ônus pericial, há muito passou.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Destarte, inviável qualquer pronunciamento quanto a referida tese.

Visto isso, no que se refere ao pedido de minoração dos honorários periciais, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos apresentados pelo banco.

Destarte, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022